Tribunal: TJSP
Processo: 2192388-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de petição de herança e nulidade de inventário. Decisão que indeferiu a realização de prova pericial. Matéria que não consta no rol taxativo do art.1015, CPC. Rol taxativo. Precedentes do TJSP. Questão que não preclui e pode ser suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões. Inexistência de urgência para fins de mitigação de taxatividade. Precedentes desta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de petição de herança e nulidade de inventário. Decisão que indeferiu a realização de prova pericial. Matéria que não consta no rol taxativo do art.1015, CPC. Rol taxativo. Precedentes do TJSP. Questão que não preclui e pode ser suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões. Inexistência de urgência para fins de mitigação de taxatividade. Precedentes desta Corte. Arts. 932, III, do CPC e Tema 988, STJ. Recurso não conhecido.